Tribunal: TJSP
Processo: 1002204-66.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Compromisso de Venda e Compra – Desistência – Porcentagem de retenção que não se altera por esta via – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP de cada desembolso – Juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado – Precedentes do STJ – Obrigações propter rem devidas pelos adquirentes até a restituição formal dos imóveis ao vendedor - Recurso recebido em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Compromisso de Venda e Compra – Desistência – Porcentagem de retenção que não se altera por esta via – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP de cada desembolso – Juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado – Precedentes do STJ – Obrigações propter rem devidas pelos adquirentes até a restituição formal dos imóveis ao vendedor - Recurso recebido em parte.